Tribunal: TJMT
Processo: 1010706-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010706-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORTES & ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.568.851/0001-54 (RECORRENTE), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RONDOPRINT COMUNICACAO VISUAL E IMPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 25.266.280/0001-05 (RECORRIDO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1010706-96.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Agravante: RONDOPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPORTADORA LTDA.

Agravada: CORTES & ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com base no art. 1.021, § 1o, do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços e condenar a parte ré à restituição de R$ 50.000,00, acrescidos de juros moratórios e correção monetária. A agravante alega cerceamento de defesa e pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais, enquanto a agravada requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de oportunidade para produção de provas; (ii) analisar o mérito da controvérsia quanto ao inadimplemento contratual e à consequente obrigação de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, conforme determina o art. 5o, LV, da CF/1988, uma vez que ambas as partes foram regularmente intimadas e puderam se manifestar nas diversas fases do processo.

A controvérsia possui natureza predominantemente documental, sendo desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual não se configura o cerceamento de defesa.

O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes estipulava prazo determinado para a entrega, não cumprido pela agravante, a qual, mesmo após integral recebimento do valor contratado, não realizou os serviços acordados.

A mora contratual restou caracterizada pela inércia do prestador, culminando na necessidade de contratação de nova empresa pela parte autora, a um custo superior, o que configura inadimplemento e gera o dever de restituição dos valores pagos.

A decisão monocrática recorrida, que manteve a sentença de parcial procedência, encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o conjunto probatório dos autos, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é cabível quando a controvérsia for estritamente documental e ambas as partes tiverem ampla oportunidade de manifestação nos autos.

O inadimplemento contratual por descumprimento de prazos pactuados e inércia na execução dos serviços enseja a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.

A decisão monocrática que nega provimento a recurso inominado pode ser mantida pelo órgão colegiado quando devidamente fundamentada e em conformidade com as provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.021, § 1o e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno de decisão monocrática que manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“a) Declarar rescindido o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes;

b) Condenar a Reclamada ao pagamento/restuição à parte autora da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde o vencimento (nos termos da Súmula 54 do STJ – mora ex re), e de correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso.”

A agravante argui, em preliminar, cerceamento de defesa e, no mérito, requer a reforma da sentença, com o objetivo de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Inicialmente, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa, alegada sob o fundamento de ausência de oportunidade para produção de provas, não assiste razão à recorrente.

O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa, os quais foram plenamente observados no presente caso. Verifica-se que ambas as partes foram devidamente intimadas para se manifestar em todas as fases processuais, sendo que a controvérsia tem natureza eminentemente documental, prescindindo da produção de outras provas.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Passo ao mérito.

Conforme narrado na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviços em 29 de junho de 2023, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo objeto consistia na execução de serviços de revestimento em ACM e instalação de estruturas luminosas na propriedade denominada Fazenda Girassol, situada na Vila Garça Branca, no município de Rondonópolis/MT. O prazo de entrega foi estipulado para 31 de agosto de 2023, em razão da necessidade do requerente de concluir o projeto antes de evento agendado para janeiro de 2024.

Apesar do pagamento integral do valor contratado, conforme comprovantes juntados aos autos, os serviços não foram realizados dentro do prazo convencionado. Mesmo após sucessivos contatos efetuados pela parte autora, o recorrente não apresentou justificativas plausíveis para o atraso e permaneceu inerte. Ademais, em dezembro de 2023, suspendeu suas atividades em razão de férias coletivas, agravando ainda mais a situação.

Diante da proximidade do evento programado para janeiro de 2024, a parte autora foi compelida a contratar outra empresa para executar os serviços, arcando com custos superiores devido à urgência. Em 11 de janeiro de 2024, notificou extrajudicialmente o recorrente, requerendo a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. A notificação, contudo, foi ignorada, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

Restou incontroverso o inadimplemento contratual por parte do recorrente. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes possuía objeto e prazo de execução claramente definidos, os quais não foram cumpridos, resultando em prejuízo para a parte autora.

No presente caso, comprovou-se que o recorrente recebeu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas não executou os serviços contratados dentro do prazo estipulado. Sua inércia obrigou a parte autora a contratar nova empresa, a um custo maior, caracterizando-se, assim, o dano.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - RETENÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - DESCUMPRIMENTO - COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - VERIFICAÇÃO. O contrato prevê expressamente que o pagamento dos valores se subordina à prestação do serviço. O cumprimento defeituoso de uma obrigação contratual não pode ser considerado como cumprimento contratual, a ensejar a derrogada da exceção de contrato não cumprido. Se o contrato não foi prestado à integralidade e de forma satisfatória, não poderia a parte ré emitir e protestar duplicatas relacionadas aos valores que o autor poderia, de forma legítima, reter, em razão de contrato não cumprido à inteireza.” (TJ-MG - AC: 10000200025385001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROJETO DE ENGENHARIA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - APLICAÇÃO - INEXIGIBLIDADE DA DÍVIDA. 1-Nos contratos bilaterais uma obrigação somente pode ser exigida após o cumprimento da contraprestação correspondente - exceção de contrato não cumprido - art. 476, do Código Civil. 2- Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as partes, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, face a inexigibilidade da dívida.” (TJ-MG - AC: 10188170030012001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 03/03/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA - APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESCISÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR - DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DO VALOR - RAZOABILIDADE. - Conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados - Restando evidenciada a falha na prestação do serviço da requerida, ao deixar de entregar e montar os móveis na data aprazada é cabível a rescisão do pacto por culpa exclusiva daquela - A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes - A reparação por danos morais, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, também não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva.” (TJ-MG - AC: 10000205406473001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020).

Portanto, entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025